Tribunal: STF
Processo: RE 1574624
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PRECATÓRIO. Juros de mora no período de expedição. Decisão de Primeiro Grau que afastou pagamento referente juros de mora sobre os precatórios durante sua expedição. Manutenção. Não incidem juros moratórios no período compreendido entre homologação dos valores devidos expedição do precatório, ressaltando que os juros moratórios somente serão devidos caso Fazenda Pública não efetue pagamento no prazo legal fixado, incidindo, exclusivamente, neste período. Precedentes. Cálculo do DEPRE que, ademais, observou os parâmetros vigentes na jurisprudência dos Tribunais Superiores nesta Corte de Justiça época de sua realização. RECURSOS NÃO PROVIDOS (doc. 39, p. 3).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 100 §§ 5° e 12, da mesma Carta, sob o argumento de que, ante a ocorrência de atraso no pagamento do precatório, devem incidir juros de mora sobre todo o período, não se aplicando ao caso a Súmula Vinculante 17.



    Em razão do julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, o qual recusou-se a se retratar com apoio no seguinte fundamento:



    Na hipótese dos autos, o recurso dos embargantes foi desprovido sob fundamento de que o cômputo dos juros se inicia no dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que pagamento deveria ter sido feito, pois somente então resta caracterizada mora do Ente Público. Entendimento esse que, aliás, está em sintonia ao enunciado da Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, as razões expostas no v. acórdão, sobre a questão atinente à Súmula Vinculante nº 17, servem apenas como reforço de argumentação e estão em sintonia à orientação externada no julgamento do mérito do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037, pelo Excelso Pretório (doc. 53, p. 3).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante 17, segundo a qual “durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Na mesma linha, ao julgar o RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1°/7/2020, esta Suprema Corte assentou que: 



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (grifei).



    Com essa compreensão, aponto ainda os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS DA APLICAÇÃO DAS TESES AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (RE 1.342.637 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” . 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011; Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.412.362 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator